Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o depoimento das vítimas é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de violação de domicílio praticados pelo apelante contra a companheira e cunhada.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
3. É cabível a redução do valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das vítimas, que atende ao princípio da proporcionalidade em relação ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.